Tribunal: TJMT
Processo: 1011110-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011110-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BORGES DOS SANTOS - CPF: 977.955.181-68 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATOS APRESENTADOS NOS AUTOS PELO CREDOR – DESCONTO DAS PARCELAS NA APOSENTADORIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito ao desconto das parcelas na aposentadoria, conforme fixa o art. 188 do Código Civil.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S. A.
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO de no 1011110-21.2022.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida por
MARIA DE FÁTIMA BORGES SANTOS,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID 165867662, julgou procedente a demanda para: declarar inexistente o débito
sub judice
, condenar o banco litigante a indenizar moralmente a consumidora no valor de R$12.000,00, com juros de 1% ao mês desde o dano e correção monetária pelo INPC a partir da fixação; determinar a devolução à parte apelada da importância de R$1.530,93, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a sentença; condenar a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 12% sobre o valor da causa atualizada.

O banco apelante, em suas razões de ID 165867664 alega que não houve ato ilícito por sua parte, uma vez que agiu dentro do seu exercício regular de direito ao cobrar dívida existente, visto a regularidade da contratação do crédito consignado, conforme demonstram as assinaturas contidas na avença e nos documentos colacionados pela própria parte apelada. Defende a inexistência de danos morais e o exagero do valor fixado.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a sua pretensão inicial, sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório.

Em suas contrarrazões de ID 165867667 a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela instituição apelante e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a autora, ora recorrida, alega que teve desconto de valores em sua aposentadoria em razão de fraude praticada por terceiros de má-fé junto à empresa ré, ora recorrente.

O feito foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau, que declarou inexistente o débito
sub judice
, condenou o banco litigante a indenizar moralmente a consumidora, determinou a devolução à parte apelada da importância descontada em sua aposentadoria e condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O recurso merece prosperar e a demanda apresentada deve ser julgada improcedente.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelada não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

De fato, a instituição financeira apelante comprova que a parte apelada contratou com ela serviços, conforme demonstram os documentos de ID 165861557 e seguintes que contém a assinatura da parte recorrente, feita de forma praticamente idêntica às constantes nos documentos apresentados com a exordial.

Constata-se que, pela semelhança a olho nu que não existe grande diferença das assinaturas.

Portanto, pretende a parte autora, ora apelada, que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica com a parte ré, ora apelante, contudo, realmente houve empréstimo em sua aposentadoria.

Analisando com bastante critério e atenção todos os documentos juntados no processo, chega-se à conclusão que a ação deve ser julgada improcedente, pois a empresa litigante comprovou documentalmente suas alegações, fazendo prova do vínculo contratual e da realização do serviço.

Deste modo, a alegação de que não realizou o negócio jurídico de empréstimo não se sustenta.

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a recorrida com o desconto tal atitude da recorrente não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

A propósito:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva.
Reforma da sentença.” (TJRS. RAC no 70047336912. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCITA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO
.
Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido.
HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC no 70045813946. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a presente demanda.

Inverto o ônus sucumbencial no mesmo patamar fixado em primeiro grau, contudo, devendo ser observado o deferimento de assistência judiciária em favor da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023